Tribunal: TJSP
Processo: 2038539-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva da avalista. Falta de indicação dos dados da avalista na primeira folha do instrumento não descaracteriza o aval, porque a informação consta em outro campo do instrumento e, inclusive, há assinatura da agravante na qualidade de avalista. Recurso desprovido.